Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 137,47G (CENTO E TRINTA E SETE GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTE DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, as denúncias anônimas formais, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais e da testemunha do povo que acompanhou a operação, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados à relevante quantidade de entorpecentes encontrados (cinco porções de 137,47g - cento e trinta e sete gramas e quarenta e sete centigramas - de massa líquida de cocaína) e a apreensão de R$ 2.615,75 (dois mil e seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e de uma balança de precisão, durante a abordagem policial, são provas suficientes de que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito as porções de cocaína para difusão ilícita.
2. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, haja vista que o apelante possui condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado e foram apreendidas cinco porções de 137,47g (cento e trinta e sete gramas e quarenta e sete centigramas) de massa líquida de cocaína, substância altamente nociva.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Mantém-se o quantum de aumento pela agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, se foi guardada proporcionalidade com a pena-base.
5. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, de reclusão–, a reincidência do acusado e valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, ambas diante de duas condenações definitivas.
6. No caso em análise, comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a seu proprietário.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006: I) afastar o perdimento do veículo descrito no item 04 do auto de apresentação e apreensão de ID 22320140, pág. 10, restituindo-se o bem ao seu legítimo proprietário; e II) diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo-se a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.